Tribunal: TJDFT
Processo: 0720070-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de pedido de autorização de saída do paciente, mediante escolta, para comparecimento ao velório e ao sepultamento de seu genitor. O paciente é interno do sistema penitenciário e cumpre pena privativa de liberdade no regime fechado. Ao que consta, o velório ocorreria às 12h da data de hoje, ao passo que o sepultamento estava agendado para o horário das 14h30min. Os autos foram redistribuídos e vieram conclusos ao Gabinete deste Relator às 16h46min. Tendo em vista a provável perda do objeto da presente impetração, intime-se a d. defesa do paciente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça se remanesce interesse no prosseguimento deste feito. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator